Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701868-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MW SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME, MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, MIDWAY MILK GO LTDA, MIDWAYLABS CORP LTDA - ME, BULK FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI, MIDWAY LABS USA, LLC, THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA, WILTON BASTOS COLLE, WILTON BASTOS COLLE, JULIO BASTOS COLLE, CHRISTIANNE IVO DA CONCEICAO COLLE, CATHERINE OKUBO COLLE, RAFAELLA BASTOS COLLE, JANETE SILVA DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 15914020, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator